Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731973-91.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL - IEPIS IMPETRADO: SECRETARIO DE FAZENDA DO DF DECISÃO INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL - IEPIS impetrou o presente mandado de segurança contra ato que atribui ao SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL consistente na impossibilidade de emissão de Nota Fiscal, e no cancelamento de sua inscrição estadual/municipal fundamentados no descumprimento da Ordem de Serviço SEEC/SUREC/COISS/GMISS n. 59, de 18/1/22. Sustenta que não foi notificado da referida Ordem de Serviço; e que sua inscrição estadual/municipal foi cancelada porque não respondeu às notificações emitidas, mas nunca entregues. Defende que possui direito líquido e certo ao exercício de atividade econômica, nos termos do art. 170, parágrafo único, da CF/88; que a autoridade coatora não poderia ter cancelado sua inscrição. Aduz que a jurisprudência do eg. STF entende pela inconstitucionalidade de sanções políticas criadas para coagir ao pagamento de impostos, conforme Súmulas 70, 323 e 547. Argumenta que há desvio de poder na conduta do Distrito Federal; e que o art. 3o da Lei Complementar 116/03 estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador do serviço. Pleiteia: “[...] a) Seja recebido o presente Mandado de Segurança, com a concessão da medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ISSQN para liberação da NFSe, possibilitando a emissão desta sem qualquer óbice, especialmente quanto à existência de débitos em aberto do imposto; [...] d) Seja concedida a segurança mandamental postulada para reconhecer a inconstitucionalidade do cancelamento da Inscrição ESTADUAL / MUNICIPAL e proibição de emissão de NFSe, bem como a violação do direito líquido e certo da Impetrante ao livre exercício da atividade econômica, conforme estabelecido no art. 170, § único, da CF/88, confirmando a medida liminar para determinar à Autoridade Coatora, a permitir a emissão de Nota Fiscal Eletrônica sem qualquer óbice, especialmente quanto à existência de débitos em aberto do imposto; [...]” O impetrante foi intimado para juntar o ato apontado como coator e indicou o documento de id. 39733874, bem como a imagem de sistema de id. 39733877. É o breve relatório. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos. Além disso, o impetrante deve colacionar aos autos a prova pré-constituída desse ato que indica como ilegal. Nestes autos, o impetrante aponta como ato coator a impossibilidade de emissão de nota fiscal, bem como o cancelamento de sua inscrição estadual/municipal com fundamento na Ordem de Serviço SEEC/SUREC/COISS/GMISS n. 59, de 18/1/2022, conforme se verifica por trecho da petição inicial, in verbis: “[...] Ocorre que no dia 12 de setembro de 2022, às 13:01:07 horas (conforme documento em anexo) o Impetrante descobriu que estava impossibilitado de emitir nota fiscal de serviço, devido a ORDEM DE SERVIÇO SEEC/SUREC/COISS/GMISS No 59 de 18 de janeiro de 2022, não ter sido atendida. Porém apesar da referida “ORDEM DE SERVIÇO” existir, o IEPS nunca fora notificado da mesma, ainda que seu endereço esteja totalmente de acordo com o cadastro da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Ao tomar conhecimento do “porquê” do impedimento da emissão de notas fiscais através do portal eletrônico designado, descobriu ainda que estava com sua INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL cancelada, por não ter respondido as notificações emitidas e nunca entregues ao Impetrante. [...]” Intimado para juntar ao processo os atos coatores, o impetrante apontou o documento de id. 39604043 e juntou o documento de id. 39733877. Os atos que o impetrante aponta como coatores, o Cadastro Fiscal do Distrito Federal de id. 39604043, e a tela de id. 39733877, comprovam que ele se encontra com a inscrição suspensa e, ainda, a denegação de uso do sistema emissor de notas fiscais (id. 39733877); todavia, não comprovam que essas situações são consequência do descumprimento da Ordem de Serviço SEEC/SUREC/COISS/GMISS n. 59, de 18/1/2022, conforme alega. Ressalte-se que, no conteúdo da Ordem de Serviço SEEC/SUREC/COISS/GMISS n. 59, de 18/1/2022 (id. 39604042), consta a advertência de que seu descumprimento implica na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa, mas não há previsão de suspensão da inscrição ou bloqueio do sistema emissor de notas fiscais, in verbis: “[...] O não cumprimento da exigência, no prazo estipulado, implicará lavratura de auto de infração com multa prevista art. 155, inciso I do Decreto 25.508/2005, bem como outras penalidades legalmente aplicáveis. [...]” A mesma advertência está expressa na notificação de id. 39604044. Assim, não é possível presumir que a suspensão da inscrição do impetrante e o bloqueio na utilização do sistema de notas fiscais decorreu do descumprimento da referida Ordem de Serviço. Uma vez não juntada ao processo a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual em sua modalidade adequação. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PESSOAIS. ACESSO RESTRITO. OBSERVÂNCIA LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O manejo do remédio constitucional é exercitável quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O Mandado de Segurança "exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão" (STJ, MS 17388 / DF, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA SEÇÃO, data do julgamento: 11/5/2016; DJe de 17/5/2016). 3. Os impetrantes não demonstraram os motivos pelos quais o processo não se enquadra nas previsões legais de restrição ao acesso de informação, considerando que, nos moldes da legislação aplicável à espécie, as informações relacionadas a pessoa natural não são de interesse público e, portanto, possuem acesso restrito, não se enquadrando na obrigação de divulgação de interesse público, em respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 4. Não se verificando consentimento expresso da pessoa a que se referem, tampouco que as informações são necessárias à prevenção e diagnóstico médico, à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público, ao cumprimento de ordem judicial, à defesa de direitos humanos, ou à proteção do interesse público e geral preponderante, conforme preveem as exceções na Lei de Acesso à Informação, eventual justificativa diversa de desnecessidade ou exceção do acesso restrito previsto em lei exigiria dilação probatória, circunstância não permitida no mandado de segurança. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.” (Acórdão 1359378, 07078929220208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada aemendada petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3 . Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Em conclusão, uma vez que a pretensão do impetrante demanda instrução probatória, não há interesse de agir, sob a modalidade adequação, para a impetração de mandado de segurança. O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. O art. 485, I do CPC/2015 estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, I, do CPC, indefiro a petição inicial e denego a segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora